Tribunal: TJSP
Processo: 2183479-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato para projeto e fabricação de trens. Multas em razão de atrasos que totalizam mais de quarenta e cinco milhões de reais. Natureza de penalidade. Ação anulatória. Suspensão da exigibilidade. Controvérsia sobre qual das partes deu causa aos atrasos. Apuração complexa para esclarecê-lo, em termos das vicissitudes e incidentes envolvidos em cada uma das múltiplas

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato para projeto e fabricação de trens. Multas em razão de atrasos que totalizam mais de quarenta e cinco milhões de reais. Natureza de penalidade. Ação anulatória. Suspensão da exigibilidade. Controvérsia sobre qual das partes deu causa aos atrasos. Apuração complexa para esclarecê-lo, em termos das vicissitudes e incidentes envolvidos em cada uma das múltiplas etapas do processo, que exigirá minucioso levantamento pericial. Cumprimento do objeto do contrato ainda em curso, com pagamentos a cada medição. Deduzido de um desses pagamentos multa de cinco milhões de reais. Se isso continuar ocorrendo, sem a suspensão da exigibilidade das multas, a contratada haverá de entregar o que lhe compete, mas receber menos do que foi ajustado, de modo que, se vier a obter a anulação integral ou parcial das multas, depois de haver entregue todo o objeto contratado, com os custos correspondentes, só lhe restará a via morosa dos precatórios para reaver o que o ente público reteve por conta dessas multas, por atrasos que a contratada não reconhece como da sua responsabilidade, dado que há muitos anos o Estado não tem conseguido pagar a sua dívida de precatórios. Suspensão da exigibilidade que não prejudicará com a mesma intensidade os interesses do ente público, que poderá depois cobrar a dívida, que está garantida por seguro, sem os empeços da cobrança somente por meio de precatório, não incidindo perigo de irreversibilidade para o ente público, ainda porque a medida poderá ser revogada a qualquer tempo, em se apresentando razões consistentes para tanto. Recurso provido para suspender a exigibilidade das multas questionadas.